Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de conhecimento. Objeto. Ressarcimento de quantia paga. Causa de pedir. Assunção de dívida pelo réu. Entabulação pela via tácita. Intermediação de negócio jurídico. Compra e venda de imóvel. Programa habitacional do distrito federal. Compradora e construtora. Advogado. Mediação. Êxito parcial. Ressarcimento parcial. Ônus probatório. Comprovação da assunção da dívida. Inocorrência (cpc, art. 373, i). Relação jurídica material não caracterizada. Pretensão. Rejeição. Imperativo derivado da modulação do encargo probatório. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de conhecimento tendo por objeto a condenação do réu ao ressarcimento da dívida que supostamente assumira, em decorrência da relação jurídica estabelecida com as devedoras primitivas, julgara improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da existência de vínculo jurídico entre as partes, capaz de obrigar o ressarcimento, pelo requerido, dos valores pagos pela requerente às devedoras originárias, devendo ser investigado, assim, a existência de manifestação inequívoca hábil a lastrear a existência de prévia concertação da assunção da dívida de terceiro.
III. Razões de decidir
3. A cessão de débito ou assunção de dívida é um negócio jurídico bilateral, pelo qual o devedor, com a anuência do credor, de forma expressa ou tácita, transfere a um terceiro a posição de sujeito passivo da relação obrigacional, prevalecendo, assim, a apreensão no sentido de que, para que o terceiro assuma a obrigação do devedor, é preciso haver o consentimento do credor, momento em que haverá a exoneração do devedor inicial, salvo se o novo devedor, ao tempo da assunção da dívida, era insolvente e o credor ignorava esse fato, consoante disposto no artigo 299 do Código Civil.
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual vigente, em se tratando de demanda indenizatória, à demandante fica debitado o ônus de comprovar o estofo material do crédito cuja satisfação persegue e ao demandado destinado o encargo de evidenciar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito invocado, de modo que, fiando-se a pretensão autoral em suposta assunção de dívida por parte do requerido, e não tendo, a despeito dos elementos de cognição que coligida, restado minimamente evidenciado o liame obrigacional invocado como suporte do pretendido redirecionamento, o fato enseja a improcedência da pretensão autoral.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.